Tribunal: TJDFT
Processo: 0023307-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VENDA DE BEM IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO QUANDO JÁ HAVIA SIDO PROPOSTA AÇÃO DE COBRANÇA EM FAVOR DO ALIENANTE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU OUTRA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONCILIUM FRAUDIS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE COTAS PARTES DE IMÓVEL A FAMILIARES EM DATA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ALIENAÇAO DE BEM A TÍTULO GRATUITO QUE REDIZU O DOADOR AO ESTADO DE INSOLVÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO.
1. Evidenciado que o ato processual questionado não acarretou prejuízo à parte autora, uma vez que não inviabilizou a análise do mérito da causa, tem-se por incabível o reconhecimento da nulidade do processo.
2. Para fins de reconhecimento da existência de fraude contra credores, na alienação onerosa de bens imóveis, é necessário que a insolvência seja notória, ou que outro contratante conheça esse estado de insolvência, na forma prevista no artigo 159 do Código Civil.
3. Tendo em vista que a venda do imóvel por parte do devedor foi realizada anteriormente à sua citação na Ação de Cobrança proposta em seu desfavor e que não havia qualquer restrição judicial registrada na matrícula do bem perante o Cartório Imobiliário, mostra-se inviabilizado o reconhecimento do concilium fraudis, com a finalidade de causar prejuízo ao credor.
4. De acordo com o artigo 158, caput, do Código Civil, “Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos”.
5. Constatado que o devedor promoveu a doação de cotas partes de bens imóveis em favor de seus sobrinho, o que fez com que viesse a ficar reduzido ao estado de insolvência, deve ser considerado nulo o negócio jurídico celebrado.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.